Tribunal: TJES
Processo: 5000433-77.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-77.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CHAYANY MONTEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REGISTROS DE CHAMADAS AO NÚMERO DA AUTORA. FATO NÃO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, condenando a Requerida, ora Recorrente, à retirada da anotação desabonadora em cadastro de inadimplentes em desfavor da consumidora e em compensação por danos morais, com a fixação de indenização no montante de R$ 8.000,00.
2. Constato que a tese autoral se encontra distanciada da realidade. Em verdade, a Recorrente apresenta telas sistêmicas a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviço, sendo certo que, entre os meses de março/2018 e abril/2019, houve o adimplemento regular das mensalidades, até o rompimento contratual, quando restaram débitos pendentes, caindo por terra a tese de fraude (o fraudador busca benefício econômico fácil, não sendo crível que tenha efetuado numerosos pagamentos das faturas emitidas pela Recorrente).
3. Destaco ainda que a Recorrente apresenta em juízo relatório de utilização das linhas móvel e fixa, do qual é possível notar que há diversas chamadas efetuadas para a linha 27 99617-8536 (cuja titularidade pertence à Recorrida, conforme consta na sua qualificação exposta à exordial), bem como outra direcionada à linha 27 98853-8849, cuja titularidade já foi da Recorrida (conforme tela acostada à contestação), a corroborar que a linha fixa contratada junto à Recorrente era utilizada pela Recorrida ou por pessoa por ela autorizada.
4. Outrossim, causa estranheza que, em réplica e em sede de contrarrazões recursais, a Recorrida não tenha se dedicado a impugnar a afirmação da Requerida de que conhece as ligações discriminadas em relatório aos autos anexado, tudo a denotar fragilidade de sua narrativa.
5. Compreendo, portanto, que os elementos fornecidos pela Recorrente, contrários à narrativa genérica apresentada pela Recorrida, são suficientes ao desencargo do ônus probatório que lhe é atribuído, retirando-se qualquer credibilidade das assertivas autorais (já ausente, de todo modo, pela narrativa absolutamente genérica apresentada em Juízo).
6. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para: a) reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais, bem como para, quanto ao pedido contraposto, considerando que as faturas objeto de negativação remanescem pendentes, sem qualquer notícia de pagamento pela Recorrida; b) condenar a Autora ao pagamento das quantias de R$ 117,26 e R$ 186, 71, no total de R$ 303,97
(desprezando-se apenas a fatura vencida em 20/01/2020, porquanto ilegítima, uma vez constatado que o inadimplemento iniciou-se em maio/2019, de modo que deveria, após 75 dias de inadimplência, ter a Recorrente promovido a rescisão do contrato, na forma dos arts. 90 e seguintes da Res. ANATEL 632/2014), quantia a ser devidamente atualizada com correção monetária a contar do respectivo inadimplemento das faturas vencidas em 21/05/2019 e 21/06/2019 (nos valores de R$ 117,26 e R$186,71) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da apresentação da réplica em 25/06/2020.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.